Tribunal: TJDFT
Processo: 0754019-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754019-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO SAFRA S/A, indeferiu a antecipação da tutela que objetivava a suspensão das parcelas realizadas no benefício previdenciário do autor, relativa aos contratos apontados na inicial. Relata o agravante que propôs a ação de conhecimento na origem com o fim de ver declarada a inexistência de relação jurídica oriunda dos contratos de empréstimos firmados com os requeridos, bem como a devolução em dobro de todas as eventuais parcelas descontadas e das vincendas indevidamente, além de indenização por danos morais. Narra o ocorrido com o Banco C6, quando do requerimento de um cartão de crédito, que não foi recebido e, por isso, solicitado o seu cancelamento. Contudo, seguindo as instruções da instituição financeira enviou foto e cópia da CNH, acreditando no cancelamento solicitado, sendo informado pelo preposto do requerido que para efetivar o procedimento iriam ser realizados alguns depósitos em sua conta, cujos valores deveriam ser devolvidos pelo recorrente por meio de pagamento de boletos. Afirma que, na medida em que os valores foram sendo depositados em sua conta, o interlocutor gerava os boletos e o agravante usava os valores recebidos para efetuar o pagamento, conforme consta nos extratos e nos recibos de pagamento. Salienta que acreditava estar resolvida a situação quando seu filho, de posse dos extratos do INSS, descobriu vários empréstimos consignados indevidos em sua conta, realizados nas duas instituições financeiras requeridas. Sustenta que nunca solicitou qualquer empréstimo aos requeridos, tendo esses ocorrido sem a sua anuência, restando evidente pelo acervo probatório que o autor/agravante foi vítima de golpe, em virtude da fragilidade do sistema dos agravados que permitiu que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico, se valendo de dados privados e internos dos bancos. Destaca que nunca realizou qualquer tipo de empréstimo, muito menos se valeu de qualquer auxílio de consultoria, como consta da decisão impugnada, estando preenchidos os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Assevera que a probabilidade do direito resta demonstrada na falha de prestação dos serviços das agravadas e nos documentos probatórios colacionados, enquanto o periculum in mora evidencia-se no prejuízo ocasionado pelos descontos irregulares, no benefício previdenciário que possui caráter alimentar e proteção legal e especial, comprometendo a subsistência familiar. Ressalta que a relação jurídica entre as partes qualifica-se como de consumo, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC, devendo ser observado o comando inserto na Súmula 479 do STJ. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese da defesa e requer, in limine, seja concedida a antecipação de tutela recursal, determinando que as agravadas procedam “...a imediata suspensão das parcelas realizadas no benefício previdenciário do agravante dos seguintes contratos: Banco C6 Consignados – Contratos no 010124933238, 010124933413, 010125087466 Banco Safra S.A- Contrato no 000031260486”. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Sem preparo, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente no pedido de suspensão dos descontos em folha dos contratos n.o 010124933238, 010124933413, 010125087466, junto ao BANCO C6, e n.o 000031260486, com o Banco Safra. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, ao que se observa do relato apresentado e da documentação trazida, os contratos teriam sido efetivamente contraídos pelo autor, com auxílio de consultoria (alegadamente pela operação que certas empresas oferecem de cessão de margem, frequentemente com indícios fraudulentos), e o valor recebido teria sido espontaneamente pago pelo próprio autor, sem que haja indícios mínimos, neste primeiro momento, de qualquer falha de segurança ou possibilidade de ciência pelos requeridos. Ressalte-se que, tratando-se de dolo de terceiro, pode "ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou". Neste primeiro momento, contudo, não há informação documental mínima que demonstre a atuação da suposta PERSONALITE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA na contratação em si, apta a fazer incidir, antes do contraditório, a presunção do acima transcrito artigo 148 do Código Civil. Observe-se, finalmente, que não há sequer cópia dos contratos questionados nos autos, de forma a avaliar a forma de assinatura (digital remota ou física) ou a interveniência de consultoria na contratação, o que poderia trazer melhor panorama da responsabilidade dos requeridos por falha de segurança na celebração do contrato. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. A par da existência ou não de consultoria prestada ao agravante, entendo que o magistrado atuou com a cautela exigida para o momento, pois, de fato, em que pese as alegações de falha na segurança e fornecimento de seus dados pelas instituições financeiras requeridas, nesse exame perfunctório da questão, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo recorrente. Com efeito, o próprio agravante, quando da sua narrativa, afirma que adotou todas as condutas sugeridas pelo suposto funcionário da instituição requerida, tendo encaminhado seus documentos, bem como autorizado os depósitos recebidos e efetuado o pagamento dos boletos gerados, ainda que na intenção única de cancelar o cartão de crédito anteriormente solicitado. Não se olvida que tudo está a indicar que o ora agravante foi vítima de golpe, praticado por terceiro. Porém, a corroborar o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, não há, por ora, elementos que indiquem que as requeridas/agravadas tenham de algum modo contribuído para o sucesso dos empréstimos efetivados e questionados pelo agravante, a justificar a suspensão dos descontos liminarmente. Não há, portanto, probabilidade do direito, frise-se, nesse momento de cognição não exauriente. Dessa forma, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas dos aludidos empréstimos consignados com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva das instituições financeiras, ocasião em que o d. magistrado terá melhores condições de reapreciar a tutela reclamada. Da mesma forma, inexiste risco ao resultado útil do processo, lembrando que as agravadas são instituições financeiras de porte considerável, ou seja, no caso de procedência do pedido, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Desse modo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. IV - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator